Tribunal: TJMT
Processo: 1005930-64.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA PELISSARI MONTEIRO - CPF: 044.431.388-54 (RECORRENTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO - 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: ACOMPANHO O RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Gonçalo Antunes de Barros Neto: Peço vênia ao douto relator a fim de negar provimento do recurso. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIOIRA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Gonçalo Antunes de Barros Neto.

Recurso Inominado:

1005930-64.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

02/08/2022

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

SANDRA PELISSARI MONTEIRO

Recorrido(s):

HDI SEGUROS S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO. SINISTRO. NEGATIVA. AGRAVAMENTO DE RISCO INTENCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. O USO DE CELULAR NÃO CONFIGURA AGRAVAMENTO DE RISCO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DEVER EM PAGAR O VEÍCULO SEGURADO DA APOLICE. DANOS MATERIAIS. E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente SANDRA PELISSARI MONTEIRO postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), referente ao conserto do veículo de terceiros envolvido no acidente, bem como a quantia de R$ 61.359,00 (sessenta e um mil, trezentos e cinquenta e nove reais), referente ao valor do seu veículo que sofreu perda total e indenização por danos morais em decorrência da negativa de cobertura pela seguradora.

2. Sustenta a Recorrente que no dia 18 de outubro de 2020, entre Jaciara à Cuiabá, de forma inesperada colidiu com o veículo de terceiros que supostamente estaria mal estacionado no acostamento e acabou capotando o seu veículo sofrendo danos, conforme documento de ID n. 115497997.

3. Afirma que de forma ilegal, a Recorrida negou cobertura ao pagamento do sinistro, tendo em vista que restou reconhecido que a Recorrente tenha agravado intencionalmente o risco do objeto contratado.

4. Nos autos, em que pese a Recorrente tenha realizado o uso do telefone celular conforme consta do boletim de ocorrência de ID n. 115498473, entendo que esse fato não é suficiente para comprovar o agravamento intencional do risco securitário.

5. Pois bem, não há previsão contratual especifica no sentido de que remeta a situação como agravamento de risco intencional para a causa do acidente.

6. Nesse sentido, a Recorrida não agiu de forma regular ao negar a cobertura securitária a Recorrente, portanto, deverá arcar com o pagamento da quantia de R$ 61.359,00 (sessenta e um mil, trezentos e cinquenta e nove reais), referente ao valor do seu veículo que sofreu perda total.

7. Danos materiais e morais não configurados, tendo em vista que o segurado não pode negociar a revelia da seguradora.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente SANDRA PELISSARI MONTEIRO postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), referente ao conserto do veículo de terceiros envolvido no acidente, bem como a quantia de R$ 61.359,00 (sessenta e um mil, trezentos e cinquenta e nove reais), referente ao valor do seu veículo que sofreu perda total e indenização por danos morais em decorrência da negativa de cobertura pela seguradora.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

A Recorrente
SANDRA PELISSARI MONTEIRO interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta parcial reforma.

Sustenta a Recorrente que no dia 18 de outubro de 2020, entre Jaciara à Cuiabá, de forma inesperada colidiu com o veículo de terceiros que supostamente estaria mal estacionado no acostamento e acabou capotando o seu veículo sofrendo danos, conforme documento de ID n. 115497997.

Afirma que de forma ilegal, a Recorrida negou cobertura ao pagamento do sinistro, tendo em vista que restou reconhecido que a Recorrente tenha agravado intencionalmente o risco do objeto contratado.

Nos autos, em que pese a Recorrente tenha realizado o uso do telefone celular conforme consta do boletim de ocorrência de ID n. 115498473, entendo que esse fato não é suficiente para comprovar o agravamento intencional do risco securitário.

Pois bem, não há previsão contratual especifica no sentido de que remeta a situação como agravamento de risco intencional para a causa do acidente.

Outrossim, é importante expor que o agravamento intencional tem que estar demonstrado o dolo na conduta do segurado com a finalidade de lesar a segurada para o recebimento do seguro.

Nesse sentido, a Recorrida não agiu de forma regular ao negar a cobertura securitária a Recorrente, portanto, deverá arcar com o pagamento da quantia de R$ 61.359,00 (sessenta e um mil, trezentos e cinquenta e nove reais), referente ao valor do seu veículo que sofreu perda total, devidamente corrigido.

Já em relação aos danos materiais com o conserto do veículo de terceiros, bem como o pedido de indenização por danos morais, entendo que o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Por tais considerações, mantenho a improcedência do pedido de indenização por danos morais e materiais em relação ao valor pago para o conserto do veículo de terceiros.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento securitário do veículo segurado, no valor total de
R$ 61.359,00 (sessenta e um mil, trezentos e cinquenta e nove reais),
corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária a partir da data da negativa do pagamento, mantenho a improcedência do
pedido de indenização por danos morais e materiais em relação ao valor pago para o conserto do veículo de terceiros.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022